Tribunal: TJMT
Processo: 1053595-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053595-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABEL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 495.954.231-49 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno em Recurso Inominado no
1053595-71.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: ISABEL DA SILVA RIBEIRO.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MERENDEIRA - PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CARGO REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR No 50/1998 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF – IMPOSSIBILIDADE- AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando à sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

A recorrente, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição, sustenta exercer suas atividades laborais em ambiente insalubre, exposta a temperaturas acima dos limites permitidos, razão pela qual pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, bem como de valores retroativos.

3.

A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de previsão legal para a concessão do referido adicional, com base na Lei Complementar Estadual no 50/1998, que rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica e não contempla o pagamento do adicional de insalubridade ao cargo ocupado pela recorrente.

4.

Inconformada, a autora interpõe recurso, buscando a reforma da decisão monocrática, a fim de que seus pedidos sejam integralmente acolhidos.

5.

Considerando que o caso não versa sobre matéria de interesse público relativa à saúde ou à participação de partes incapazes, e conforme o teor do Ofício no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, deixou-se de colher manifestação do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6.

Após minuciosa análise dos autos, concluo que a sentença está devidamente fundamentada, devendo, portanto, ser mantida. Explico.

7.

Cumpre ressaltar que, no âmbito dos servidores públicos, há distinção entre servidores estatutários, celetistas e temporários.

8.

Os servidores estatutários, como a recorrente, têm sua relação funcional regida por estatuto próprio, enquanto os celetistas são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. No caso, a autora não se enquadra como celetista nem como servidora temporária.

9.

O Estatuto do Servidor Público Estadual – Lei Municipal no 04/1990, nos artigos 87, § 1o, e 88, dispõe o seguinte quanto ao adicional pleiteado:

“Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente

§ 1o O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

(...)

Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público. (grifei)

10.

Destarte, o adicional de insalubridade não se presume; ao contrário, sua concessão exige previsão legal expressa e comprovação mediante laudo técnico, conforme o artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 502/2013, que estabelece a necessidade de enquadramento nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. No caso em apreço, não consta nos autos qualquer laudo pericial que ateste a existência de agentes insalubres acima dos limites legais.

11.

Ademais, a legislação mencionada regula exclusivamente a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, garantindo-lhes apenas as vantagens expressamente previstas em seu texto. Assim, não é razoável estender ao Estatuto dos Servidores Estaduais a abrangência pretendida pela recorrente, uma vez que tais profissionais são regidos por norma específica.

12.

Embora a agravante sustente sua pretensão, a Lei Complementar no 50/1998, que rege sua carreira, não prevê o pagamento do adicional de insalubridade. Assim, à luz do Princípio da Especialidade — segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral —, inexiste fundamento legal para a concessão do benefício pleiteado.

13.

A agravante alega que a Súmula Vinculante no 37 do STF foi aplicada indevidamente, sob o argumento de que o adicional de insalubridade não configuraria majoração de vencimentos, mas sim reconhecimento de direito constitucional.

14.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que o Poder Judiciário não pode criar vantagens financeiras sem amparo legal expresso, sob pena de usurpação da competência do Poder Legislativo.

15.

A Administração Pública está subordinada ao Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal), em sua modalidade estrita, devendo agir estritamente nos termos da lei.

16.

Nesse sentido, destaca-se o teor da Súmula no 339 do STF e da Súmula Vinculante no 37, bem como da Tese fixada no Tema no 315, que dispõem: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

17.

Diante disso, conclui-se que a agravante não faz jus ao adicional de insalubridade, uma vez que não há previsão legal para sua concessão, nos termos do princípio da legalidade que rege a atuação administrativa.

18.

Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão monocrática.

19.

Agravo interno não provido.

20.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

21.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025